Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725527-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIDA XAVIER JUNQUEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O A exequente, ora agravante, pleiteia, em suas razões recursais (ID 48333626), delineadas contra a decisão interlocutória de ID 160610418 (processo referência), o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições financeiras para arcar com eventuais custas oriundas da prestação jurisdicional vindicada. Não consta do caderno processual eletrônico que a recorrente tenha formalizado, no âmbito ordinário, o aludido pedido. Registre-se, ainda, que, no bojo do petitório, não traz elementos suficientes à demonstração do preenchimento dos requisitos elencados na lei. Assim, intime-se ENEIDA XAVIER JUNQUEIRA para colacionar aos autos elementos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais elencados no art. 98 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse vindicada. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador